Tribunal: STF
Processo: SL 1743
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e financeiro. Agravos regimentais em Suspensão de liminar. Índice de Participação dos Municípios nas receitas de ICMS. Manutenção da decisão impugnada e da medida cautelar deferida. Recursos desprovidos. 



I. Caso em exame



1. Agravos internos em medida de suspensão de liminar proposta pelo Município de Petrópolis contra decisão da Presidência do TJ/RJ. A decisão impugnada na medida de contracautela sustou os efeitos de determinação judicial anterior, pela qual a sociedade GE Celma Ltda. fora obrigada a retificar declarações fiscais relativas ao valor adicionado nas operações de circulação de mercadorias dos anos-base 2019, 2020 e 2021, provocando impactos no cálculo do índice de participação dos Municípios (IPM) no repasse da cota-parte das receitas de ICMS.



2. A decisão ora impugnada deferiu parcialmente o pedido de suspensão para confirmar a medida cautelar concedida em 30.06.2024, no sentido de: (i) afastar a aplicação retroativa do IPM de Petrópolis recalculado como decorrência do restabelecimento dos efeitos da decisão exarada pela Presidência do TJ/RJ; e (ii) determinar ao Estado do Rio de Janeiro a adoção de regime de transição para redução escalonada do IPM de Petrópolis, a partir da distribuição proporcional da diferença entre o índice original (de 3,907) e o índice corrigido pelos meses de maio de 2024 a janeiro de 2025. Determinou, também, que os valores recebidos a maior pelo Município de Petrópolis durante o período de transição sejam compensados em parcelas mensais ao longo de quatro anos, de 2025 a 2028. 



 II. Questão em discussão



3. Saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à economia públicas), o que levaria ao desprovimento dos agravos.



4.  A avaliação é, portanto, diversa daquela já realizada pela Primeira Turma no julgamento da Reclamação 61.670 (Rel. Min. Cristiano Zanin), que trata da mesma controvérsia.



III. Razões de decidir



5. A decisão impugnada na suspensão repercute sobre a participação do Município no produto da arrecadação do ICMS (art. 158, IV, CF). Seu cumprimento determinou a completa interrupção dos repasses ao requerente, em razão da redução drástica do IPM, bem como da compensação de valores percebidos com base no índice anterior. 



6. Nesse cenário, justifica-se a intervenção desta Corte, em consideração à autonomia municipal e a princípios constitucionais orçamentários, tão somente para afastar o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Não deve haver, contudo, criação de risco semelhante para outros municípios envolvidos na controvérsia.



7. A repartição da receita de ICMS é regulada pela LC n° 63/1990, que define prazos estritos para a divulgação dos Índices de Participação de Municípios – IPM, inclusive quando a sua correção decorrer de ordem judicial. Os prazos evidenciam compromisso com a previsibilidade da receita pública, o que não parece se coadunar com a aplicação retroativa de índices.



8. Por fim, é razoável a instituição de regime de transição com redução escalonada do IPM. A solução leva em conta a eficácia das decisões judiciais, inclusive desta Corte, que mantiveram o coeficiente em patamar mais elevado desde 2022, com reflexos sobre a programação orçamentária do ente.



IV. Dispositivo



9. Agravos internos desprovidos, com a confirmação da decisão de mérito impugnada e da cautelar deferida em 30.06.2024.



______________________



Dispositivos relevantes citados: art. 158, IV, da CF; art. 4º da Lei nº 8.437/1992; art. 1º, §§ 3º e6º a 9º, da LC n° 63/1990.



Jurisprudência relevante citada: ADPF 1.043 MC-Ref, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2023) e Rcl 61.670, Rel. Min. Cristiano Zanin (2024).